Tribunal: TJSP
Processo: 1083977-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão com devolução em dobro do valor pago. Alegação de que os réus/vendedores são empresários e possuem diversos débitos fiscais e trabalhistas infringindo o avençado no contrato. Sentença de procedência.
Deserção. Afastamento. Após indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, foi realizado corretamente o recolhimento do preparo

Ementa:

Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão com devolução em dobro do valor pago. Alegação de que os réus/vendedores são empresários e possuem diversos débitos fiscais e trabalhistas infringindo o avençado no contrato. Sentença de procedência.
Deserção. Afastamento. Após indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, foi realizado corretamente o recolhimento do preparo recursal.
Mérito. Partes que não divergem em relação à rescisão contratual. Arras. Princípio de pagamento do preço ajustado pelas partes. Confirmação do ajuste. Retenção das arras pelos réus não admitida. Rescisão contratual por culpa dos réus. Cláusula contratual prevendo a devolução em dobro do valor pago a título de arras.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.